Tribunal: STF
Processo: Rcl 63177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Ser Educacional S.A. contra ato da Segunda Turma Recursal do 1° Colégio Recursal da Capital - Recife/PE no Processo 0025033-81.2020.8.17.8201, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADPFs 706/DF e 713/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    “Os autos que originaram a r. decisão reclamada se constitui em ‘ação revisional de contrato c/c antecipação de tutela’, proposta por Ana Beatriz Genes Bruére, em face de Ser Educacional S/A, na condição de entidade mantenedora do Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão de desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor de suas mensalidades escolares do curso de Medicina, enquanto perdurar a oferta de aulas remotas em decorrência da pandemia do Covid-19, e, no mérito, a confirmação da decisão que deferir o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, com a consequente compensação dos referidos valores nas mensalidades subsequentes à agosto/2020, e demais descontos enquanto perdurar o isolamento social e a impossibilidade de prestação de serviços educacionais de forma presencial.



    O pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência pela mencionada acadêmica foi deferido pelo d. Juízo a quo, que impôs à Instituição de Ensino Superior (IES) reclamante a obrigação de conceder o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor das mensalidades escolares, a partir do mês de maio/2020 e até quando for mantida a ministração das aulas por meio exclusivamente não presencial (doc. 03), por compreender que a ministração de aulas por meio virtual em substituição às aulas presenciais resulta em evidente redução dos custos operacionais da IES, ensejando a revisão temporária do contrato para fins da proporcional redução do valor das mensalidades escolares.



    Tal decisão foi confirmada em sentença (doc. 04) ), tendo o d. Juízo a quo consignado que houve inequívoca e considerável redução dos custos operacionais da IES, inclusive no tocante à menor utilização e manutenção de suas instalações físicas, consumo de energia elétrica, dentre outros, e que a ministração das aulas por meio virtual também deslocou parcialmente os custos com consumo de energia, água, internet, entre outras despesas inerentes ao ensino, das escolas para os lares, proporcionando, naturalmente, uma redução nos custos das entidades de ensino e o aumento dos custos de cada aluno e ensejando a alteração do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual em desfavor da parte vulnerável relação de consumo.



    Irresignada, a IES reclamante interpôs recurso inominado em face da mencionada sentença (doc. 05) demonstrando que a sua reforma era a medida impositiva, notadamente em razão do pronunciamento exarado por esse C. STF no bojo das ADPF(s) 706 e 713.



    Contudo, em manifesta afronta à autoridade das decisões emanadas pelo STF no julgamento das ADPF(s) 706 e 713, a 2ª Turma Recursal do 1º Colégio Recursal da Capital de Pernambuco negou provimento ao recurso de inominado interposto pela IES reclamante (doc. 06), sob os fundamentos de que a substituição das aulas presenciais por aulas ministradas ‘por regime EAD’ acarretou efeito econômico-financeiro ao consumidor, que deixou de frequentar as aulas presenciais e ter acesso às instalações da IES, e que a redução de 20% (vinte por cento) do valor das mensalidades escolares durante o período em que foram prestadas aulas em regime remoto é suficiente para restabelecer o necessário equilíbrio contratual – ou seja, apenas e tão somente em razão da substituição das aulas presenciais por aulas ministradas por meios digitais.” (documento eletrônico 1, pp. 1-3 - grifos no original).



    Sustenta que:



    “No julgamento das ADPF(s) 706 e 713, esse C. STF afirmou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia do Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às IES a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide (doc. 08).



    [...]



    No caso, conforme se verifica da decisão ora reclamada, ao obrigar a IES reclamante a conceder o desconto de 20% (vinte por cento) sobre as mensalidades escolares dos meses de maio/2020 e subsequentes da acadêmica do curso de Medicina, enquanto durar a pandemia do Covid-19 e a substituição das aulas presenciais por aulas ministradas por meios digitais, a 2ª Turma Recursal do 1º Colégio Recursal da Capital de Pernambuco assim o fez unicamente em razão da pandemia do Covid-19.



    Não há, no mencionado acórdão, qualquer menção à existência de comprovação de que a relação contratual firmada entre a IES reclamada e a mencionada estudante do curso de Medicina restou desequilibrada durante o período da pandemia do Covid-19.



    Tanto assim o é que, ao divergir do voto do Relator, que, ao final, restou vencedor, a Juíza de Direito, Dra. Patrícia Rodrigues Ramos Galvão, reconheceu, de forma acertada, que as IES também foram fortemente afetadas pela crise financeira, frente à inadimplência e à evasão escolar, sendo de suma importância a análise individualizada de seus alunos; que a estudante não comprovou a redução dos seus custos, a sua insuficiência financeira e não demonstrou qualquer prejuízo sofrido com os pagamentos regulares da IES, ao passo que restou comprovado nos autos que as aulas continuaram a ser ministradas regularmente de forma virtual e, inclusive, com anotação de reposição de aulas práticas quando ao arrefecimento da gravidade da pandemia; e que a IES teve despesas extras não computadas quando do estabelecimento do preço dos serviços inicialmente contratualmente que não foram repassados aos contratantes, de modo que não há que se falar em desequilíbrio contratual.



    Da mera análise entre o cotejo da decisão exarada por esse C. STF no bojo das ADPF(s) 706 e 713, verifica-se, de forma clara, que a r. decisão ora reclamada não observou o entendimento firmado por esse C. STF, já que, ao determinar a concessão de descontos à estudante do curso de Medicina da IES reclamada, não observou as especificidades das partes contratuais, limitando-se a assim proceder com respaldo na mera transposição das aulas do curso de Medicina para o ambiente remoto.” (documento eletrônico 1, pp. 3-5 - grifos no original).



    Requer, por fim, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação, para que outra seja proferida em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as ADPFs 706/DF e 713/DF, consignou o seguinte:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de entidade de classe, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas.



    2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional.



    3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual.



    4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida.



    5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente.



    6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado igualdade material, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas.



    7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental.



    8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada.



    9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada.



    10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes com resultado sujeito ao escrutínio judicial, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19.



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPFs 706/DF e 713/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, 18/11/2021, DJe de 29/3/2022 - grifei)



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado, a controvérsia foi submetida aos juizados especiais. Em 15/8/2020, durante a pandemia de Covid-19, foi proferida a primeira decisão no processo de origem, que concedeu a antecipação da tutela pretendida pela autora da ação. Eis o teor do julgado:



    “A autora ajuizou a presente ação alegando que é aluna do curso de Medicina na instituição de ensino superior demandada e que em virtude do estado de calamidade pública que assola o país, decorrente da pandemia de Covid 19, a demandada passou ministrar apenas aulas por meio virtual e deixou de prestar serviços presenciais obrigatórios, reduzindo seus custos com utilização de edificações e equipamentos, consumo de energia elétrica e água, sem a correspondente redução do valor da mensalidade. Pede antecipação de tutela para a redução da mensalidade em 30%.   



    A relação contratual estabelecida entre o autor e a instituição de ensino demandada possui natureza de relação de consumo, regida pela Lei 8.078/90.   



    É fato público e notório que o mundo inteiro está vivendo as dramáticas consequências da pandemia do Covid-19 e que as autoridades sanitárias e o bom sendo comum recomendam como medida preventiva para contenção da pandemia o isolamento social, com a paralisação temporária de várias atividades econômicas e o consequente fechamento dos estabelecimentos, inclusive os de ensino, os quais passaram a fornecer aulas apenas na modalidade de videoconferência, suspendendo as aulas e demais atividades presenciais, sendo certo que tais medidas ocasionam sérios problemas à economia do país e da sociedade em geral, mas objetiva a preservação da saúde e da vida de todos os cidadãos, além do que a própria situação da pandemia vivenciada acarretaria danos ainda maiores à própria economia, caso não fossem adotadas medias para sua contenção.  



    Diante desse contexto, sobressai evidente que a ministração de aulas por meio virtual em substituição às aulas presenciais resulta em evidente redução dos custos operacionais da instituição de ensino demandada, ensejando a revisão temporária do contrato para fins da proporcional redução do valor das mensalidades.  



    Desse modo, em fase de cognição sumária e preliminar, verifica-se a relevância e plausibilidade das alegações do autor, fundadas em fatos inequívocos, bem como o risco de dano grave a seu direito, caso seja compelido à manutenção do pagamento das mensalidades em valor integral, mesmo diante da situação de fato acima enfatizada, sendo certo, ainda, que a medida antecipatória não possui natureza irreversível, vez que a mesma poderá a qualquer momento ser revogada e a autora vir a ser compelido ao pagamento de eventuais diferenças.  



    Sopesadas a circunstâncias acima evidenciadas, faz jus a autora à antecipação de tutela para redução da mensalidade em 20% de seu valor, a partir da mensalidade de maio e até quando for mantida a ministração das aulas por meio exclusivamente não presencial, preservados outros descontos eventualmente existentes.  



    Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar à instituição de ensino demandada a redução do valor da mensalidade da autora em 20% de seu valor, a partir da mensalidade de maio e até quando for mantida a ministração das aulas por meio exclusivamente não presencial, preservados outros descontos eventualmente existentes.” (documento eletrônico 4 - grifei)



    No caso em apreço, é relevante a transcrição da decisão liminar do processo, porque em momento posterior os mesmos fundamentos que a embasaram foram repetidos na sentença que tornou definitiva a tutela provisória (documento eletrônico 5), e no voto vencedor do acórdão (documento eletrônico 7) que examinou o recurso inominado interposto pela instituição de ensino (documento eletrônico 6).



    Não há notícia, nos autos, de produção de provas que pudessem quantificar de forma individualizada o que a instituição de ensino efetivamente gastou ou deixou de gastar com a transposição das aulas presenciais para o ambiente virtual, sendo certo que a situação que o Supremo Tribunal Federal buscou coibir foi justamente a concessão de descontos lineares baseados em mera presunção de desequilíbrio contratual.



    Verifico ademais que, no voto vencido do acórdão reclamado, a juíza integrante do Colégio Recursal registrou essa situação, apontando a evidente violação a precedente vinculante desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “Não  obstante as razões do relator, tenho que merece provimento o RI interposto pela demandada.



    A autora, quando da propositura da ação, cursava o 6º período de Medicina da instituição de ensino demandada e, diante da pandemia da Covid 19 e da autorização para a prestação de serviço por meio virtual , passando a ter gastos menores, razão por que buscou a redução das mensalidades em 30% durante o pedido de ensino a distância, de forma a obter reequilíbrio contratual.



    Em sua defesa, o CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU – UNINASSAU afirma que não houve comprovação alguma de alteração na situação financeira hábil a tornar o contrato firmado excessivamente oneroso, posto que não sofreu a recorrente redução de custas em razão da substituição das aluas presencias teoria para autora digitais, ao revés, precisou  investir em tecnologia para horar seus compromissos. Acrescenta que o STF, através do julgamento da ADPF nº 706/DF E 713/DF declarou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinassem a concessão de descontos lineares nas mensalidades escolares cobradas pelas instituições de ensino em decorrência da pandemia.  



    Tenho que a pandemia eclodida pela expansão do ‘coronavírus’ configura hipótese de força maior que acarreta desequilíbrio em contratos formados anteriormente, fora de contexto de sua previsibilidade, com prejuízos para todas as partes.



    No entanto, mesmo reconhecendo a alteração provocada nas condições de execução de contratos, é preciso ter em conta que a atividade do Poder Judiciário não é, a priori, fonte exclusiva de solução dos conflitos daí advindos, na medida em que não se trata de mera questão particular, a impactar apenas as partes que protagonizam um determinado processo judicial, senão de questões multitudinárias, abrangendo coletividades, por vezes em posições antagônicas.



    Deste modo, é certo o ônus de efeitos decorrentes deste cenário, e se todos sofrem com o desequilíbrio contratual, o fornecedor do produto ou do serviço pela redução ou eliminação da atividade, o consumidor, cidadão, pela frustração de consumo.



    É cediço que diversos setores da economia foram afetados pela pandemia, contudo, as soluções reclamaram não  somente a observância direito, pois se mostrou imprescindível o concurso de outros ramos do conhecimento, como a economia, a política, a tecnologia, a assistência à saúde, as aspirações sociais, o sistema financeiro, até porque, em muitos seguimentos o fenômeno acarretou aumento de custos, a exemplo do aparelhamento técnico para videoconferência, da capacitação profissional em face das novas demandas, etc., que instituições, como as de ensino, foram obrigadas a implementar para manter a prestação do serviço educacional a distância, como informado na contestação e peça recursal.



    Aliás, foram várias as iniciativas de setores da sociedade e do poder público na consecução de medidas cuja finalidade visava  o disciplinamento dessas questões, buscando a redução de danos, mormente aqueles de impacto à saúde, ao bem-estar social, e de efeito econômico para os cidadãos, para as sociedades empresárias e para as administrações governamentais.



    Mesmo que se queira observar tal fenômeno sob o aspecto meramente jurídico, encontraremos no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento pacífico segundo o qual nas hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato haverá sempre a necessidade de se aquilatar a situação concreta de sua execução para se conhecer o desnível resultante do impacto e dimensionar a força necessária à compensação, sob pena do critério aleatório causar outro inusitado desequilíbrio.



    Assim, há que se considerar que as instituições de ensino também foram fortemente afetadas pela crise financeira, frente à inadimplência e à evasão escolar, sendo de suma importância a análise individualizada de seus alunos.



    Nessa linha, entendo que nos autos, em nenhum momento, a parte recorrida comprova a redução de gastos da recorrente, a sua insuficiência financeira, como também não demonstra qualquer prejuízo sofrido com os pagamentos regulares da Universidade, sendo ônus que lhe cabia.



    Doutra banda, é fato incontroverso que aulas continuaram a ser ministradas regularmente de forma virtual e, inclusive, com anotação da reposição de aulas práticas quando ao arrefecimento da gravidade da pandemia. 



    Conclui-se, portanto, que não houve inadimplemento contratual por parte da ré, vez que envidou todos os esforços possíveis que lhe foram exigidos pelas autoridades para tanto competentes, inclusive contraindo despesas extras não computadas quando do estabelecimento do preço dos serviços inicialmente contratados, que não foram repassadas aos contratantes; não há que se falar em desequilíbrio contratual, pois o objetivo do contrato está sendo alcançado quando da disponibilidade das aulas por meio virtual, evitando-se assim a descontinuidade nos estudos da Autora. 



    Dessa forma, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.” (documento eletrônico 7, pp. 5-7 - grifei)  



    Assim, mesmo ciente das decisões do STF nas ADPFs 706/DF e 713/DF, a Turma Recursal, por maioria, optou por manter o mesmo valor do desconto linear de 20% concedido no início do processo de origem. Isso com base exclusiva em fundamentação genérica mencionando as medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19 e a transposição das aulas presenciais para o ambiente virtual.



    Não houve, portanto, individualização do caso concreto, de modo a calcular as perdas ou ganhos efetivamente suportados por ambas as partes.



    Concluo, portanto, que o ato reclamado violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas dos Ministros do STF em casos semelhantes ao presente: Rcl 58.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/4/2023; Rcl 60.066/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2023; Rcl 51.617/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/3/2023; e Rcl 59.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/5/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão recorrido e determinar que uma nova decisão seja proferida, em observância às decisões prolatadas na ADPF 706/DF e na ADPF 713/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator